Tribunal: TJMT
Processo: 1006007-66.2025.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006007-66.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GONCALVES DE QUEIROZ MOURA - CPF: 022.384.021-10 (RECORRENTE), JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 060.655.211-16 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1006007-66.2025.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra.

Recorrentes: GONÇALVES DE QUEIROZ MOURA E MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorridos: GONÇALVES DE QUEIROZ MOURA E MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Data do Julgamento Virtual:
24 a 26/03/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADAS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
VEÍCULO OFICIAL. COLISÃO EM VIA PREFERENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ART. 37, §6º, DA CF/88. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LESÕES GRAVES. FRATURAS MÚLTIPLAS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público ao pagamento de R$ 4.570,58 a título de danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, e indeferindo o pedido de lucros cessantes.

2.

O Município suscita preliminar de cerceamento de defesa e impugnação ao valor da causa, além de pugnar pela improcedência dos pedidos ou pela redução do quantum indenizatório.

3.

O autor requer a condenação ao pagamento de lucros cessantes e a majoração dos danos morais para R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se o valor da causa foi corretamente atribuído; (iii) determinar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva do Município e se são devidos danos materiais, morais e lucros cessantes; e (iv) verificar a adequação do quantum fixado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências desnecessárias quando o conjunto documental se mostra suficiente à formação do convencimento, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com base no art. 370 do CPC.

4.

O valor da causa corresponde à soma dos pedidos formulados, nos termos do art. 292, V, do CPC, inexistindo irregularidade na quantificação apresentada na petição inicial.

5.

A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, exigindo apenas a comprovação do ato, do dano e do nexo causal, todos demonstrados nos autos.

6.

O condutor do veículo oficial viola os arts. 34 e 44 do CTB ao cruzar via preferencial sem as cautelas necessárias, confessando no boletim de ocorrência a invasão da preferência, o que configura o ato ilícito.

7.

Alegações de excesso de velocidade da vítima ou irregularidade no licenciamento do veículo, desacompanhadas de prova e sem nexo causal com o evento, não afastam a responsabilidade objetiva do ente público.

8.

Os danos materiais restam comprovados por notas fiscais, recibos e orçamentos idôneos, sendo desnecessária a apresentação de três orçamentos ou a comprovação de tentativa prévia de atendimento pelo SUS, à luz do princípio da reparação integral.

9.

O dano moral decorre
in re ipsa
da gravidade das lesões físicas, das cirurgias, da perda dentária, do afastamento laboral e das sequelas permanentes, ultrapassando mero aborrecimento cotidiano.

10.

A indenização por lucros cessantes exige prova específica do prejuízo efetivamente suportado, nos termos do art. 402 do CC, não bastando a mera diferença entre o salário e o benefício previdenciário recebido, sob pena de bis in idem.

11.

A fixação do dano moral deve observar a gravidade das lesões, a permanência das sequelas, o dano estético, a repercussão na vida profissional e o caráter pedagógico da condenação, revelando-se insuficiente o valor de R$ 8.000,00 e adequado ao montante de R$ 15.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

12.

Recurso do Município desprovido e recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“
1. A responsabilidade civil do Município por ato de seu agente é objetiva e se configura com a comprovação do ato, do dano e do nexo causal, não sendo afastada por alegações genéricas sem prova. 2. A apresentação de orçamento único e documentos idôneos é suficiente para comprovar danos materiais no âmbito dos Juizados Especiais, quando não há impugnação específica acompanhada de contraprova. 3. O dano moral decorrente de lesões graves com sequelas permanentes é presumido e deve ser fixado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. A diferença entre o salário contratual e o benefício previdenciário recebido durante afastamento laboral não configura, por si só, lucros cessantes indenizáveis sem prova específica de prejuízo remanescente.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 292, V, e 370; CC, art. 402; CTB, arts. 34 e 44; Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 85, § 3º, I; CNGC, art. 460. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação nº 0000811-82.2011.8.11.0101, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.08.2021, pub. 31.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento de R$ 4.570,58 (quatro mil quinhentos e setenta reais e cinquenta e oito centavos), a título de danos materiais, e de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, indeferindo o pleito de lucros cessantes por ausência de comprovação específica.

O reclamante, na qualidade de recorrente, pleiteia a reforma parcial da sentença para condenar o requerido ao pagamento de lucros cessantes no importe de R$ 5.965,26 (cinco mil novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos), correspondentes à diferença entre sua remuneração mensal e o benefício previdenciário recebido. Requer, ainda, a majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O requerido, por sua vez, também interpôs recurso, arguindo, em preliminar, cerceamento de defesa e impugnação ao valor da causa. No mérito, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório para R$ 1.000,00 (mil reais).

As contrarrazões foram devidamente apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

RECURSO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
.

1.Preliminar de Cerceamento de Defesa.

O Município alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi designada audiência de instrução para a oitiva de testemunhas e para a colheita do depoimento pessoal do autor.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento, pois o conjunto probatório documental carreado aos autos mostra-se robusto, coerente e suficiente para a formação do convencimento do julgador, revelando-se desnecessária a produção de prova oral.

Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe deferir apenas aquelas que entender necessárias e indeferir as que considerar desnecessárias ou inúteis ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. Assim, o julgamento antecipado da lide, com base na suficiência do acervo probatório pré-constituído, não configura cerceamento de defesa, mas providência adequada e proporcional à solução das questões fáticas e jurídicas debatidas. Não há, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida.

2.
Da Impugnação ao Valor da Causa.

O Município impugna o valor da causa alegando ausência de planilha detalhada e falta de correspondência com os pedidos. Todavia, a impugnação não procede.

A petição inicial discriminou claramente todos os valores pleiteados:
(i) danos materiais no montante de R$ 4.570,58 (quatro mil quinhentos e setenta reais e cinquenta e oito centavos), especificando gastos com transporte (R$ 150,00), medicamentos (R$ 170,58), radiografia odontológica (R$ 50,00), tratamento dentário realizado (R$ 2.400,00) e tratamento a realizar (R$ 1.800,00); (ii) lucros cessantes inicialmente estimados; e (iii) danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O valor da causa, fixado em R$ 59.246,62 (cinquenta e nove mil duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos), corresponde à soma dos pedidos, em perfeita consonância com o art. 292, V, do CPC, que dispõe que, nas ações indenizatórias com cumulação de pedidos, o valor da causa será a soma de todos eles.

Não se verifica qualquer irregularidade ou imprecisão que justifique a intimação do autor para apresentação de nova planilha, muito menos que autorize o indeferimento da petição inicial, medida extrema e desproporcional.

A alegação de que o autor estaria pleiteando ressarcimento pelos danos sofridos pela motocicleta evidencia a ausência de leitura atenta da petição inicial, que expressamente consignou que tais danos foram cobertos pela seguradora da Prefeitura. Dessa forma, rejeito a impugnação.

Superadas as preliminares passo à análise do mérito.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 10/01/2025, por volta das 10h, na cidade de Cuiabá/MT. Narra à petição inicial que o autor conduzia a motocicleta Honda/CG 160 FAN, placa RAS1D19, pela Rua das Araras, via preferencial, quando foi atingido em sua lateral direita pelo veículo Fiat/Toro, placa RAV6J49, de propriedade da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, conduzido por João Pereira dos Santos, o qual adentrou o cruzamento, vindo da Rua dos Curiós, invadindo a via preferencial.

O autor comprovou suas alegações por meio do robusto conjunto probatório acostado à petição inicial.

A sentença acolheu parcialmente os pedidos formulados;

contudo, o Município requerido insurge-se contra a decisão e busca afastar sua responsabilidade, alegando:
(i) ausência de comprovação de culpa exclusiva do motorista; (ii) contradições entre o boletim de ocorrência e a petição inicial; (iii) possível excesso de velocidade da motocicleta; e (iv) ausência de certificado de licenciamento do veículo.
Nenhum desses argumentos, porém, merece guarida.

A responsabilidade civil da Administração Pública por danos causados por seus agentes a terceiros é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando à comprovação do ato, do dano e do nexo causal entre ambos.
No caso concreto, todos esses elementos encontram-se cabalmente demonstrados.

O ato lesivo está confessado no boletim de ocorrência pelo próprio condutor do veículo oficial, que admitiu ter cruzado via preferencial sem visualizar a motocicleta que se aproximava
.

O dano restou amplamente comprovado pela documentação médica juntada:
fraturas graves, procedimentos cirúrgicos, implantação de material de prótese, afastamento laboral e sequelas permanentes.

Portanto, o nexo causal é direto e imediato, na medida em que as lesões decorreram exclusivamente da colisão provocada pelo veículo oficial.

As alegadas contradições entre o boletim de ocorrência e a petição inicial não se verificam
. Ambos os documentos descrevem a mesma dinâmica do sinistro:
veículo oficial cruzando via preferencial e colidindo com motocicleta que trafegava regularmente pela via principal.

A referência ao “
ponto cego”
no boletim de ocorrência e à possível distração com GPS, na petição inicial, não se mostra incompatível, mas sim complementar, e em nada altera o fato essencial: o condutor do veículo oficial cruzou via preferencial sem as cautelas necessárias, dando causa ao acidente.

Quanto à suposta velocidade incompatível da motocicleta, cuida-se de mera conjectura, destituída de qualquer suporte probatório
. O Município não produziu perícia, laudo técnico ou qualquer indício concreto que ampare tal tese.

A simples alegação genérica, desacompanhada de prova, não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva do ente público, cuja imputação decorre do risco administrativo da atividade.

Do mesmo modo, eventual irregularidade no licenciamento da motocicleta, sequer comprovada nos autos, não guarda qualquer relação com a causa do acidente, que decorreu exclusivamente da invasão da via preferencial pelo veículo oficial.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que infrações administrativas eventualmente imputáveis à vítima não eximem o causador do dano quando não possuem nexo causal com o evento danoso.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece claramente o dever de cautela ao cruzar vias:

Art. 34
. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 44
. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Sendo, assim, é evidente que o condutor do veículo oficial violou frontalmente tais dispositivos ao cruzar a via preferencial sem se certificar de que poderia fazê-lo com segurança. A responsabilidade do Município, portanto, encontra-se plenamente configurada.

Ademais, o requerido impugna a condenação a título de danos materiais, sustentando
:
(i) ausência de comprovação de que o autor tentou atendimento pelo SUS; (ii) falta de três orçamentos; (iii) ausência de notas fiscais em nome do autor; (iv) documentos genéricos.

In casu
, os danos materiais restaram devidamente comprovados por meio de:
(i) nota fiscal de medicamentos, no valor de R$ 170,58; (ii) comprovantes de gastos com transporte, no valor de R$ 150,00; (iii) orçamento e recibo de tratamento odontológico já realizado, no importe de R$ 2.400,00; (iv) orçamento de tratamento a realizar, no valor de R$ 1.800,00; e (v) comprovante de raio X odontológico, no montante de R$ 50,00.

Não há exigência legal de apresentação de três orçamentos nos Juizados Especiais. Tal prática, quando observada, decorre de mera opção da parte para melhor demonstrar a razoabilidade do valor pretendido, não se tratando de requisito obrigatório.

A jurisprudência do próprio TJMT é clara ao assentar que a apresentação de orçamento único mostra-se suficiente quando não há impugnação específica acompanhada de elementos concretos que demonstrem sua irrazoabilidade,
verbis:

“A apresentação de orçamento único para conserto do veículo é suficiente se não houver impugnação devida, com apresentação de elementos que o desconstituam ou demonstrem sua irrazoabilidade.”

No caso em exame, o Município não apresentou qualquer elemento técnico apto a demonstrar a suposta irrazoabilidade dos valores cobrados, limitando-se a impugnações genéricas, desacompanhadas de contraprova.

Quanto à alegação de que o autor deveria ter buscado atendimento pelo SUS, inexiste fundamento legal para tal exigência.
A vítima de acidente causado por terceiro tem direito à reparação integral, podendo optar pelo atendimento que melhor atenda às suas necessidades, sobretudo em situações de urgência.

Exigir que o autor se submetesse a filas do sistema público de saúde para tratamento de fraturas graves e perda dentária decorrentes de ato lesivo praticado pelo próprio ente público equivaleria a impor-lhe ônus desproporcional, em afronta ao princípio da reparação integral.

Os documentos acostados aos autos gozam de presunção de veracidade e mostram-se suficientes para comprovar os gastos efetivamente realizados.

Mantenho, portanto, a condenação em danos materiais no valor de R$ 4.570,58 (quatro mil quinhentos e setenta reais e cinquenta e oito centavos).

No tocante ao dano moral, os autos demonstram de forma inequívoca que houve vítima com lesões corporais graves: fraturas da tíbia, fíbula e rádio, perda de dentes, procedimentos cirúrgicos, implantação de material de prótese, afastamento laboral e sequelas permanentes.

No caso em analise, o dano moral é evidente e presumido (in re ipsa), decorrendo naturalmente da gravidade das lesões, do sofrimento físico, do abalo psicológico, do dano estético e das limitações funcionais permanentes.

A tentativa de equiparar o caso a mero "aborrecimento cotidiano" ou "acidente sem vítima" demonstra total desconexão com a realidade dos autos e com a dignidade humana do jurisdicionado.

O pedido subsidiário de redução do quantum para R$ 1.000,00 é absolutamente desproporcional e ofende os princípios da razoabilidade e da reparação justa. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
- ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO
– IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO RÉU POSITIVADA - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS, CONFIGURADOS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2 . Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior
. 3. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral. [...] (TJ-MT 00008118220118110101 MT, Relator.: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 23/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2021) (negritei)

RECURSO DO RECLAMANTE.

O autor pleiteia a condenação do Município ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 5.965,26, correspondente à diferença entre seu salário contratual (R$ 3.617,25) e o benefício previdenciário recebido (R$ 2.058,57) durante o período de afastamento.

Sustenta que o benefício do INSS possui natureza securitária própria, decorrente de contribuições previdenciárias, não se confundindo com a indenização por lucros cessantes devida pelo causador do dano, razão pela qual as verbas seriam cumuláveis.

A questão, contudo, exige exame mais detido.

Os lucros cessantes, previstos no art. 402 do Código Civil, correspondem àquilo que a vítima razoavelmente deixou de auferir em razão do ato ilícito. Trata-se de indenização voltada a reparar a privação de ganhos certos ou inerentes ao direito da vítima, frustrados por ato de terceiro.

No caso concreto, o autor comprovou: (i) que exercia a função de armador de estrutura de concreto; (ii) que percebia remuneração mensal de R$ 3.617,25; (iii) que permaneceu afastado do trabalho no período de
25/01/2025 a 09/05/2025
; e (iv) que, durante esse interregno, recebeu benefício previdenciário no valor mensal de R$ 2.058,57.

A controvérsia central reside em definir se o recebimento do benefício previdenciário afasta, ou não, o direito à percepção de lucros cessantes.

A jurisprudência invocada pelo autor, conquanto respeitável, refere-se a hipóteses específicas de cumulação de pensão por morte do INSS com pensão civil indenizatória ou a casos em que se determinou expressamente a apuração de valores em liquidação de sentença. A situação ora examinada, entretanto, não se amolda a tais precedentes.

O benefício por incapacidade temporária possui, de fato, natureza previdenciária e decorre da relação securitária estabelecida entre o segurado e o INSS. Sua finalidade, porém, é precisamente substituir a remuneração do trabalhador durante o período de incapacidade laboral.

Embora as verbas tenham origens distintas, uma fundada na responsabilidade civil e outra na relação previdenciária, ambas se destinam a compensar a mesma perda: a impossibilidade de trabalhar e auferir renda.

Cumpre, então, verificar se o autor efetivamente deixou de auferir algo além do que já foi compensado pelo benefício previdenciário.

Da análise dos documentos acostados aos autos, não se constata prova específica e individualizada de prejuízo concreto remanescente após o recebimento do benefício do INSS.

Não há demonstração de que o autor teria direito a verbas adicionais (como horas extras, gratificações, comissões ou outros adicionais habituais) que não tenham sido consideradas no cálculo do benefício previdenciário.

Igualmente, não restou comprovado que o autor tenha suportado despesas extraordinárias decorrentes da incapacidade (como contratação de substituto, perda de oportunidades profissionais determinadas etc.) aptas a justificar indenização autônoma a título de lucros cessantes.

O que se verifica é que o autor percebeu benefício previdenciário que, embora inferior ao salário contratual, teve a finalidade específica de substituir sua remuneração durante o período de incapacidade.

A diferença entre o salário e o benefício decorre das regras próprias do sistema previdenciário, que estabelece teto e critérios de cálculo específicos, não sendo essa diferença, por si só, suficiente para caracterizar lucro cessante indenizável em face do causador do dano.

A admissão da cumulação automática da diferença entre salário e benefício previdenciário com a indenização por lucros cessantes poderia ensejar bis in idem, uma vez que a mesma perda (impossibilidade de trabalhar) seria compensada em duplicidade.

A sentença, ao indeferir o pedido de lucros cessantes por ausência de comprovação específica do prejuízo, adotou entendimento adequado e proporcional às provas dos autos
. Mantenho, portanto, esse capítulo da sentença.

Ademais, o autor pleiteia a majoração da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sustentando que o valor fixado é manifestamente insuficiente diante da gravidade das lesões e das sequelas permanentes.
Nesse ponto, entendo que a sentença merece parcial reforma.

No caso em análise, o dano moral está plenamente configurado. O autor sofreu:
(i) fratura da diáfise da tíbia direita; (ii) fratura do rádio distal diafisário com desvio dorsal no antebraço direito; (iii) perda de dentes; (iv) dois procedimentos cirúrgicos com anestesia combinada; (v) implantação de haste tibial bloqueada com quatro parafusos de bloqueio e end cap; (vi) implantação de placa em T com seis parafusos corticais no rádio; (vii) internação hospitalar; (viii) afastamento laboral por mais de três meses; (ix) dor física intensa e prolongada; e (x) limitação funcional permanente.

A documentação médica superveniente, juntada com o recurso, demonstra que, em outubro de 2025, quase dez meses após o acidente, o autor ainda apresenta:
(i) material de fixação óssea no punho e na perna; (ii) limitações funcionais; (iii) incapacidade para o pleno desempenho de suas atividades laborais; e (iv) necessidade de acompanhamento ortopédico contínuo.

Os exames radiográficos de outubro de 2025 confirmam a presença de material de síntese e evidenciam que as fraturas, embora consolidadas, deixaram sequelas permanentes.

Esse quadro demonstra que o sofrimento não se limitou ao período imediatamente posterior ao acidente, mas projeta-se no tempo, afetando, de forma duradoura, a qualidade de vida, a capacidade laboral e a dignidade do autor.

O dano moral, em situações como a dos autos, não decorre apenas da dor física, mas também:
(i) do abalo psicológico causado pelo trauma; (ii) da angústia quanto à incerteza da recuperação; (iii) do constrangimento pela perda de dentes e pela alteração estética; (iv) da limitação da autonomia, com consequente dependência de terceiros; (v) da insegurança quanto ao futuro profissional; e (vi) do sentimento de impotência diante das sequelas permanentes.

Trata-se de dano moral
in re ipsa,
que dispensa prova específica do sofrimento, pois decorre, de forma presumida, da gravidade das lesões e de suas consequências.

O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença, embora não seja irrisório, revela-se insuficiente diante da extensão e da permanência dos danos apurados.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando:
(i) a gravidade das lesões; (ii) a intensidade e a duração do sofrimento; (iii) as sequelas permanentes; (iv) o dano estético; (v) a repercussão na vida pessoal e profissional; (vi) o caráter pedagógico da condenação; e (vii) as condições econômicas das partes.

À luz desses critérios, entendo que o valor adequado para compensar o dano moral sofrido pelo autor é de
R$ 15.000,00
(quinze mil reais).

Esse montante: (i) proporciona compensação mais justa pelo sofrimento físico e psicológico experimentado; (ii) leva em conta a permanência das sequelas; (iii) reconhece o dano estético decorrente da perda de dentes; (iv) observa o caráter pedagógico da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa; (v) mantém a proporcionalidade em relação às condições econômicas do Município; e (vi) alinha-se aos precedentes em casos análogos.

Esclareço que o valor pleiteado de R$ 50.000,00, embora compreensível diante do sofrimento vivenciado, mostra-se excessivo para os padrões dos Juizados Especiais e para as circunstâncias concretas do caso, podendo gerar desequilíbrio na relação indenizatória.

Por outro lado, entendo que manter a indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
implicaria sub-reparação incompatível com a gravidade dos danos comprovados nos autos.

Assim, a majoração para
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
representa o ponto de equilíbrio entre a justa compensação do dano e a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto, conheço dos recursos inominados interpostos, pois tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, mantendo integralmente a sentença quanto à sua responsabilidade civil, pelos danos materiais e morais suportados pelo reclamante.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor
GONÇALVES DE QUEIROZ MOURA
apenas para majorar a indenização por danos morais de
R$ 8.000,00
(oito mil reais) para
R$ 15.000,00
(quinze mil reais), mantendo a sentença nos demais termos. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

Condeno o
Município de Tangará da Serra
ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

Contudo, deixo de condena-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026